Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719640-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ALVARO DE LYRA BAPTISTA FILHO, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação revisional de contratos de empréstimos consignados c/c obrigação de fazer no 0707307-58.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, bem como determinou que o autor emendasse a inicial para instruir o pedido de gratuidade de justiça ou juntasse o comprovante de recolhimento da custas. Em suas razões, ID no71949822, o agravante afirma que é servidor público aposentado, com 67 anos, diagnosticado com câncer de próstata desde 2014, necessitando de tratamento contínuo. Relata que devido a dificuldades financeiras contratou diversos empréstimos consignados, cujos descontos mensais comprometem cerca de 67% de sua remuneração líquida. Sustenta que o limite legal de 30% deve incidir sobre a remuneração líquida, conforme Decreto Distrital no 28.195/2007, e não sobre a remuneração bruta. Alega violação à dignidade da pessoa humana, ao mínimo existencial e à função social do contrato, princípios constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os agravados limitem os descontos mensais de empréstimos consignados ao percentual de 30% sobre a remuneração líquida do agravante. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a limitação dos descontos, conforme pedido inicial. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que os documentos acostados aos autos originários, mormente os comprovantes de renda, gozam de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Nesse contexto, convém ressaltar que a renda líquida do agravante está aquém de cinco salários-mínimos, que é o parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para caracterizar a hipossuficiência financeira da parte. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: (...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que o feito poderá ser extinto caso o agravante seja compelido a recolher as custas processuais. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao pedido de limitação dos descontos nos rendimentos da parte recorrente, verifico que no contracheque mais recente, juntados aos autos originários ID no 236332431, consta desconto de R$10.850,00 (dez mil, oitocentos e cinquenta reais), cuja sigla é “DECISÃO JUDICIAL – DEP EM JUÍZO”. Assim, antes de apreciar o referido pedido, intime-se o agravante para que esclareça, juntando a documentação necessária, a origem desse desconto, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador